Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-83.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos materiais e pedido de tutela de urgência. "Golpe do Motoboy". Despesas realizadas por meio de PIX. Fraude. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Banco. Responsabilidade objetiva. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Ausência de observância pelo banco, do perfil de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos materiais e pedido de tutela de urgência. "Golpe do Motoboy". Despesas realizadas por meio de PIX. Fraude. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Banco. Responsabilidade objetiva. Inteligência do artigo 14, do CDC. Aplicação da súmula 479 do STJ. Ausência de observância pelo banco, do perfil de consumo da correntista. Falha na prestação do serviço configurada. Culpa concorrente. Atuação negligente da autora. Entrega do cartão e senha aos estelionatários. Autora que concorreu para a efetivação do golpe. Restituição parcial devida. Dano moral não verificado. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso parcialmente provido.